Tribunal: TJMT
Processo: 0008362-06.2017.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008362-06.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BERONILDA MACHADO FERREIRA - CPF: 862.310.909-06 (APELANTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BERONILDA MACHADO FERREIRA - CPF: 862.310.909-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIA FERREIRA COUTINHO (APELANTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 424.197.001-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO INQUÉRITO POLICIAL JUSTIFICADA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À SECRETARIA DA VARA – PORTARIA-CONJUNTA Nº 371 PRES-CGJ – FECHAMENTO DO FÓRUM CAUSADO PELA SITUAÇÃO PANDÊMICA DO CORONAVÍRUS – GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTO – TESTEMUNHA ARROLADA PELO RECORRIDO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA – MÉRITO – ÓBITO DO MOTOCICLISTA – COLISÃO ENVOLVENDO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – ALMEJADO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DEMOSTRADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – VIA PREFERENCIAL – VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – RUPTURA DO NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado”
(STJ, AgRg no AREsp 58.276/DF).

2. A demora na devolução dos autos em razão do fechamento do Fórum no contexto da pandemia não constitui elemento apto a anular a sentença, especialmente em razão de o processo ter seguido seu regular trâmite e não restar demonstrado prejuízo às partes.

3.
“Admite-se o julgamento antecipado da lide se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia”
(TJMT, N.U 1008631-14.2017.8.11.0041).

4.
“As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
(STJ, EDcl no Resp n. 1.584.898/PE).

5.

A responsabilidade objetiva versada no art. 37, § 6º da Constituição Federal não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular, visto que entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública exige-se o nexo de causalidade.

6. Não há falar em responsabilização civil do ente municipal quando comprovado que a dinâmica do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, que, trafegando em velocidade acima da permitida e sob influência de álcool, invadiu via preferencial e colidiu com outro veículo.

7.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LILIA FERREIRA COUTINHO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
LILIA FERREIRA COUTINHO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Indenizatória nº 0008362-06.2017.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante assere, preliminarmente, a nulidade da sentença pela juntada intempestiva de documentos pelo recorrido, pela demora na devolução dos autos à secretaria da vara, e pela ausência da gravação da audiência de instrução nos autos eletrônicos.

No mérito, explana a existência de responsabilidade civil objetiva pelo nexo causal entre a conduta
“negligente no trânsito”
do motorista do ente municipal, e o falecimento de seu pai, Sr.
João Luiz Azevedo Coutinho
– id. 158867616, fl. 7.

Enfatiza que, se o servidor público
“tivesse dirigido naquele dia com cautela, o acidente não teria ocorrido, o Sr. João não teria falecido e a apelante não estaria desemparada seja financeiramente e/ou afetivamente”
– id. 158867616, fl. 7 –.

Com tais considerações, pugna, em sede preliminar, pela nulidade da sentença. Ao final,
requer a responsabilização do apelado pelo ato perpetrado, com a consequente indenização em danos materiais e morais, além do pagamento de pensão vitalícia.

Em suas contrarrazões, o recorrido pleiteou, preliminarmente, o não conhecimento do apelo pela ausência de procuração adequada, haja vista que
“a autora já atingiu a maioridade civil”
, e, no mérito, a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 158867619, fl. 1 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 159927696, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a recorrente requer
a nulidade da sentença com fulcro na juntada intempestiva de documentos pelo recorrido, na demora na devolução dos autos à secretaria da vara, e na ausência da gravação da audiência de instrução nos autos eletrônicos.

Pois bem.

Em análise aos elementos aventados pela apelante, não se verifica hipótese apta a ensejar nulidade da decisão.

No tocante à alegada intempestividade na juntada do inquérito policial aos autos, se extrai que os fatos narrados na presente demanda se deram em 15/12/2015, a autuação do inquérito ocorreu em 17/12/2015, e sua conclusão se deu em 25/02/2016, meses antes do ajuizamento desta Ação Indenizatória, datada em 20/11/2016.

Passados aproximadamente 04 (quatro) anos, o apelado requereu ao juízo
a quo

“a juntada da Cópia Integral do Inquérito policial nº 321/2015)”
, pedido este feito após a realização da audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 04/03/2020, e antes da apresentação das alegações finais – id. 158867610, fl. 130 –.

Em seguida, o magistrado oportunizou a parte autora, ora apelante, que se manifestasse quanto ao novo documento apresentado, nos seguintes termos:

“No aspecto processual, verifica-se que após a audiência de instrução, com a oitiva de testemunha, facultou-se as partes a manifestação.

Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso apresentou documentos novos.

Acerca do teor dos referidos documentos, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para sentença”
– id. 158867613, fl. 2 –.

Na oportunidade, a recorrente se insurgiu à juntada almejada, postulando que
“seja declarado preclusa a juntada de provas da requerida que deixou de juntá-las no momento oportuno e não justificou a dificuldade de fazer no prazo legal, requerendo o desentranhamento dos documentos”
– id. 158867614, fl. 10 –.

Na sentença, inobstante a ausência de afirmação expressa quanto ao acolhimento do pedido de juntada do inquérito policial, se verifica que o magistrado o utilizou como elemento de prova, fazendo expressa menção do seu conteúdo. Vejamos:

“Em relação à conduta ilícita do agente estatal, do inquérito policial instaurado para apurar possível homicídio culposo no caso (...) verifica-se que o motorista do caminhão agiu dentro da legalidade”
– id. 158867615, fl. 2 –.

No ponto, importante salientar que o Código de Processo Civil possibilita a produção de prova documental, afirmando, em seu artigo 453,
caput
, que
“é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
.

E no mesmo artigo, em seu parágrafo único, faz constar o seguinte:

“Art. 435, Parágrafo único: Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
“
(grifo nosso).

Na hipótese, o recorrido justificou a juntada extemporânea do documento, aduzindo que apenas tiveram acesso ao inquérito policial em meados de 2020, conforme
“protocolo via sistema PEA/Apolo em junho de 2020 pelo ente estatal, registrando o recebimento de informações das autoridades policiais, com a juntada das perícias técnicas”
. Ainda expôs que:

“O Ofício nº 456/2020/DR-BG datava de 15/05/2020, ou seja, apenas em maio de 2020 a Procuradoria-Geral do Estado recebeu os documentos da POLITEC, quais seja os autos do inquérito policial, os laudos periciais e demais informações sobre a investigação do ocorrido.

Portanto, em se tratando de documentação à qual não teve acesso em momento anterior, fica evidente que não houve preclusão na apresentação das respectivas provas”
– id. 158867619, fl. 6 –.

O
utrossim, não há falar em violação ao contraditório, especialmente ao se levar em consideração que o documento foi juntado antes da apresentação das alegações finais, oportunizando à parte contrária contrapor os elementos ali contidos.

Nesse sentido, o STJ decidiu que
“admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado
(AgRg no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016).

Em relação à demora na devolução dos autos à secretaria da vara, verifica-se que o fato se deu em razão do fechamento do Fórum no contexto da pandemia, tendo sido digitalizados em 27/05/2022, conforme determinação da Portaria-Conjunta nº 371 PRES-CGJ que dispõe sobre a desmaterialização de autos e a virtualização dos processos físicos, viabilizando o andamento regular da prestação jurisdicional e o teletrabalho no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como medida de enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo pelo recorrente da alegada demora da devolução em questão, tendo o processo seguido com seu regular trâmite. Nessa senda, rememore-se que
“o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
(AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Quanto à ausência da gravação, na audiência de instrução, do depoimento da testemunha VALDEMON PEREIRA LOPES, salienta-se que esta foi arrolada pelo recorrido, não se destinando a comprovar o fato constitutivo defendido pelo apelante.

Ainda, não foi consignado qualquer prejuízo ao recorrente, mormente em razão do magistrado, com fulcro no artigo 443 do Código de Processo Civil, ter concluído pela suficiência dos documentos e exames periciais acostados para o julgamento da lide – id. 158867615, fl. 2 –.

Nesse sentido, este e. Tribunal assentou que:

“Admite-se o julgamento antecipado da lide se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia”
(N.U 1008631-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

Dia
nte desse cenário,
rejeito
as preliminares aventadas.

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO

Em suas contrarrazões, o recorrido requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação com esteio na
“ausência de procuração adequada da autora que já atingiu a maioridade civil”
– id. 158867619, fl. 4 –.

Pois bem.

Inviável o conhecimento, e, por conseguinte, a apreciação da preliminar em questão.

Vislumbra-se que a parte recorrida não expôs oportunamente, por meio do instrumento processual adequado a impugnar a sentença, sua irresignação à ausência de apresentação da procuração da apelante.

A via utilizada pelo apelado – contrarrazões – se destina, exclusivamente, a rebater, seja sob o aspecto material e/ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Nessa seara, o Superior Tribunal de Justiça assentou que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
(EDcl no Resp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, Dje de 10/8/2016.)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte adversa, com o intuito de manter a sentença proferida. Noutras palavras, as contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para pedido de reforma de uma decisão ou sentença, uma vez que se trata de meio totalmente inadequado e desprovido de qualquer amparo legal.”
(N.U 1025897-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

Lo
go,
não conheço
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
LILIA FERREIRA COUTINHO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Indenizatória nº 0008362-06.2017.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que no dia 15/12/2015, em torno das 17:20h, o genitor da apelante trafegava de moto na Rua Minas Gerais, no município de Barra do Garças/MT, quando se envolveu em acidente com um caminhão pertencente ao município, acarretando seu óbito.

Relata que a responsabilidade do fato recai estritamente ao recorrido visto que o motorista do veículo
“agiu com extrema imprudência e imperícia, não atentando as sinalizações devidas”
– id. 158867610, fl. 6 –.

Assim, pleiteou a condenação do apelado ao pagamento de danos materiais, morais, e pensão vitalícia.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que restou comprovada a culpa exclusiva da vítima

– id. 158867615, fl. 4 –.

Irresignado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Na hipótese, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade civil do Município de Barra do Garças no acidente que vitimou o pai da apelante.

Não obstante os fundamentos empregados, não se observa qualquer conduta, omissiva ou comissiva, de agentes do Estado que possa caracterizar o nexo de causalidade, imprescindível à existência da responsabilidade objetiva estatal delineada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciada circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da vítima.

Na espécie, se verifica que o Sr.
João Luiz Azevedo
, genitor do recorrente, trafegava em sua motocicleta na Rua Minas Gerais, esquina com Rua Cristino Cortes, quando colidiu com um caminhão pertencente ao município, conduzido pelo Sr.
Valdemon Pereira Lopes
.

Na imagem capturada via GPS e acostada aos autos, consta que as ruas em que a moto e o caminhão percorriam, sendo, respectivamente, a Rua Minas Gerais e a Rua Cristino Cortes, formavam um “T” – id. 158867610, fl. 293 –.

A colisão e as lesões dela derivadas acarretaram o óbito do Sr.
João Luiz Azevedo
.

Consoante o Laudo Pericial da POLITEC (Polícia Oficial e Identificação Técnica), não havia irregularidades na pista ou óbices à visibilidade que pudessem prejudicar o tráfego na região, e, quanto ao entroncamento em que os fatos se deram, inexistia sinalização indicando parada obrigatória.

Nestes casos, o Código de Trânsito Brasileiro assim preceitua:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela
;

c)
nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
”
(grifo nosso).

Assim, incide o exposto na alínea “c”, sendo a preferência daquele que trafegar pela direita do condutor, inferindo que
“segundo o Código de Trânsito Brasileiro a prioridade de passagem era do condutor que transitava pela Rua Cristino Cortes”
, ou seja, do motorista do caminhão de propriedade do município – id. 158867610, fl. 306 –.

Ainda, os elementos probatórios comprovaram que, além do genitor da recorrente ter invadido a preferência na pista, este trafegava em velocidade acima da permitida ao local, qual seja, 30 km/h (trinta quilômetros por hora):

“Pelos vestígios e cálculos de velocidade realizados em ambos os veículos, infere-se que o condutor da motocicleta V1 estava trafegando com uma velocidade acima da permitida para o local”
– id. 158867610, fl. 306 –.

Outrossim, o exame de sangue realizado no corpo da vítima confirmou que esta possuía concentração de álcool por litro de sangue aferido em 15,61 dg/l (quinze decigramas e sessenta e um miligramas por litro) – id. 158867610, fl. 194 –.

Cabe evidenciar que, segundo o

Código de Trânsito Brasileiro, a constatação de que o condutor está com concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue se amolda à conduta do artigo 306:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:

I -
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(grifo nosso).

O quadro revela que a dinâmica do acidente decorreu por culpa exclusiva da vítima, notadamente por esta não ter respeitado a preferência da via, trafegado em velocidade acimada da permitida, bem como conduzido sua motocicleta sob influência de álcool. E, nessas circunstâncias, irrefutável a presença da referida excludente, rompendo-se o nexo causal e impedindo a almejada responsabilização civil.

A propósito, em caso similar, este e. Tribunal entendeu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDOA SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022) (grifo nosso).

Nesse cenário, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023